Tribunal: TJDFT
Processo: 0733757-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733757-40.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO COSTA DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002704-36.2008.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de MARCIO COSTA DE ANDRADE. De acordo com o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, devendo a petição recursal indicar o nome das partes (inciso I), bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo (inciso IV). No caso em apreço, o agravante deixou de indicar tanto o nome das partes, quanto o nome e o endereço do causídico que o representa. Assim, determino a intimação do agravante, para cumprir as exigências formais previstas nos incisos I e VI do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a diligência e promovidas as anotações necessárias, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora